Tribunal: TJSP
Processo: 2033713-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033713-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante ANTONIO
NELSON PAGOTTI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033713-34.2020.8.26.0000 -Voto no 168/20
2
VOTO No 168/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033713-34.2020.8.26.0000
COMARCA: VINHEDO - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ANTONIO NELSON PAGOTTI
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: FÁBIO MARCELO HOLANDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade.
ICMS. Ilegitimidade do sócio para postular em nome da falida.
Aplicação do art. 22, III, n, cc art. 76, parágrafo único, da Lei no
11.101/05. Precedentes do Tribunal. Representação da massa
falida que se faz pelo administrador judicial. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de execução fiscal ajuizada pela agravada, rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pelo antigo sócio da executada, massa falida, por
considerar não ter ele legitimidade ativa para a causa.
O agravante alega, em síntese, ser parte legítima para postular em
juízo no interesse da massa falida. No mérito, aduz que os juros e correção
monetária do débito fiscal, calculados nos termos da Lei Estadual no 6.374/89, com
a redação conferida pela Lei Estadual no 13.918/09 são ilegais. Pede o provimento
do recurso para que seja apreciada a matéria de fundo.
É O RELATÓRIO.
Conforme se observa dos autos, figura no polo passivo da execução
a Massa Falida de Avícola Santo Antonio de Louveira Ltda. (fl. 66), representada
pelo administrador judicial Rolf Milani de Carvalho (fls. 140/141). A exceção de
pré-executividade, rejeitada pela r. decisão de fls. 148, foi oferecida por Antonio
Nelson Pagotti, sócio da executada.
Por seu lado, o regramento processual dispõe que “ninguém poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033713-34.2020.8.26.0000 -Voto no 168/20
3
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico”.
A ilegitimidade ativa do excipiente é manifesta. Nesse sentido, os
seguintes precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 1990 a 1994 - Não conhecimento
da exceção por ilegitimidade dos excipientes, terceiros interessados -
Sócios da massa falida - Impossibilidade - Excipientes que não integram
a relação processual, não sendo, portanto, executados - Execução fiscal
direcionada contra a empresa falida - Representação pelo administrador
judicial - Inteligência do art. 75, V, do CPC e 22, III, n, da Lei no
11.101/2005 - Falidos que não têm legitimidade para opor embargos à
execução fiscal em nome próprio - Precedentes do STJ - Decisão
mantida - Agravo improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2092342-40.2016.8.26.0000; Des. Eutálio
Porto;15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/08/2016).
“Agravo de Instrumento: Exceção de pré-executividade rejeitada por ter
sido oposta pelos sócios da massa falida. Ilegitimidade ad causam
configurada. Representação processual na pessoa do síndico - Artigo 12,
inciso III, do C.P.C. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2218889-62.2015.8.26.0000; Des. Burza Neto; 18a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 10/12/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso de terceiro. Herdeiro dos
únicos proprietários da massa falida (executada). Ausência de interesse
jurídico. Execução fiscal. Prescrição. Inocorrência. Ausência de inércia
da FESP por mais de cinco anos. Recurso não conhecido, com
observação”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2224372-34.2019.8.26.0000;
Desa. Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 17/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033713-34.2020.8.26.0000 -Voto no 168/20
4
Assinale-se que o artigo 22, III, n, da Lei no 11.101/2005 atribui a
representação judicial da massa falida ao administrador judicial, ao passo que o art.
76, parágrafo único estabelece que todas as ações, inclusive as excetuadas no caput
deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser
intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

De tudo o que ficou consignado se conclui que a decisão agravada
não comporta reparo.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR